Tribunal: TJMT
Processo: 0006911-65.2016.8.11.0008
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006911-65.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES - CPF: 709.162.921-34 (ADVOGADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), ROQUE PERON - CPF: 241.043.101-15 (APELADO), JOSE TARGINO - CPF: 152.318.879-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – QUITAÇÃO DO DÉBITO EXTRAJUDICIALMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II, DO CPC) – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Barra do Bugres contra a sentença proferida pelo Juízo da a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0006911- 65.2016.8.11.0008 (código 118393), movida contra

Roque Peron, julgou extinta a execução, nos termos do artigo 924, II, do CPC, sem custas ou honorários.

Em suas razões recursais o apelante alega que, declarada extinta a obrigação, deixou o juízo de origem de apreciar o pedido de honorários.

Aduz que o arbitramento de honorários advocatícios deve ser de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do Código de Processo Civil, atualizando-se os valores contidos na certidão da dívida ativa.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso interposto, a fim de reformar a sentença recorrida (págs.01/04- id.n.44020498).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Barra do Bugres visando à reforma parcial da sentença que extinguiu o executivo fiscal em razão do pagamento do débito administrativamente, sem inclusão dos honorários advocatícios.

O recurso merece provimento.

Denota-se dos autos que a
Fazenda Pública Municipal,

após

propor a ação executiva (20/12/2016)
e depois de citado o executado, ora apelado,
requereu a extinção do feito ante o pagamento dos débitos administrativamente e, em razão disso, o Juízo de primeiro grau, julgou extinto o processo executivo
(código 118393), nos termos do art. 924, II, do CPC (pág.02-id.n.44020477; pág.01 – id.n.44020478).

A controvérsia recursal limita-se, portanto, ao cabimento de condenação em honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública Municipal na hipótese de extinção da execução fiscal pela quitação integral da dívida, ocorrida após o ajuizamento da ação e depois de efetivada a citação do devedor.

É certo que o art. 26 da Lei nº 6.830/1980 – que dispõe sobre a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte –, incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa, com a contratação de advogado.

No entanto, tal dispositivo é inaplicável na hipótese de extinção da execução fiscal em razão de pagamento integral da dívida extrajudicialmente, após o ajuizamento da execução fiscal e citação do executado, pelo que são devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública.

A propósito:

“[...]
O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação
.
[...].(STJ, Segunda Turma, relator Ministro Herman Benjamin, REsp 1802663/PA, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019) g.n.

Este egrégio Tribunal já decidiu acerca da questão,
in verbis
:

“
[...]
O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do débito, se este ocorrer posteriormente ao ajuizamento da ação
.
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 140713/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 18 de dezembro de 2018) g.n.

Registra-se que o fato de o apelado ter procedido ao pagamento do débito não o elide do dever de responder pelas despesas decorrentes da propositura da demanda, em que pese essa quitação tenha ocorrido administrativamente, porém, no curso da ação judicial.

Dirimindo a discussão, faço constar que o novo texto processual civil trouxe em seu bojo, especialmente no art. 85, §1º, do CPC, que a condenação honorária é devida nos executivos fiscais, tenham sido eles resistidos ou não. Equivale dizer, ainda que não tenha sido apresentada defesa, seja em sede de embargos à execução ou exceção de pré-executividade, ainda assim são devidos honorários advocatícios pelo executado.

Assim, aplica-se à hipótese em julgamento o princípio da causalidade, do qual se extrai que são cabíveis os honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

Conclui-se, portanto, que diametralmente contrário ao entendimento externado pelo togado singular, na hipótese telada é devida a condenação do executado nas custas processuais e nos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
dou provimento
, ao recurso interposto pelo Município de Barra do Bugres, para condenar o apelado Roque Peron ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020